Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa visando à absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu se baseou exclusivamente no teste de etilômetro, sem provas de que ele estivesse na direção do veículo no momento do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez, laudo de etilômetro e depoimentos testemunhais coesos. 4. O policial responsável pelo atendimento da ocorrência afirmou que o réu tentou se esquivar da responsabilidade, atribuindo a condução do veículo a terceiro, que posteriormente negou ter dirigido o automóvel. 5. A jurisprudência pacífica considera suficientes a prova testemunhal e o resultado do teste de etilômetro para configurar o delito do art. 306 do CTB, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e não provida.